Tribunal: TJMT
Processo: 1012775-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012775-47.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), PARTICIPACOES PARAISO ADMINISTRADORA S/A - CNPJ: 22.708.336/0001-46 (EMBARGANTE), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA FERNANDES - CPF: 736.806.138-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO INVOCADO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – MERO INCONFORMISMO COM O DESFECHO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PARTICIPAÇÕES PARAÍSO ADMINISTRADORA S.A. contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos Recurso de Agravo de Instrumento no 1012775-47.2023.8.11.0000, originário d
os autos da ação de “
Embargos de Terceiro
” (Proc. no 1000657-64.2022.8.11.0100), ajuizada pela ora embargante contra NASSER RAJAB,
à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela autora/embargante, a fim de confirmar o acerto da decisão que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão da ordem judicial de imissão do réu/embargado na posse “
de uma área de terras compreendendo 29.470,6301 ha
(da Fazenda Paraíso, imóvel objeto da matrícula no 141 do SRI de Brasnorte)”
(cf. Id. no 191163162).

A embargante sustenta a omissão do acórdão embargado em relação à “
necessidade de realização de audiência de justificação
”, aduzindo que “
a realização de audiência de instrução é de rigor, em interpretação ao art. 562, segunda parte, do Código de Processo Civil, sob pena de afronta ao devido processo legal, ao direito de defesa do autor ora embargante e incidência de error in procedendo, devendo-se, após a sua realização, haver nova apreciação do pleito liminar
”, e, de igual forma, afirma que o “
acórdão omite-se ao não abordar devidamente a robusta argumentação do embargante sobre a posse longeva, deixou de apresentar a necessária análise dos elementos apresentados conforme a legislação processual civil
”, não havendo

“
a devida consideração sobre a documentação e as testemunhas apresentadas que corroboram a posse antiga do embargante
”, por essa razões, pede
o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas (cf. Id. no
192324178
).

O embargado oferta contrarrazões junto ao Id. no 194060187, pugnando pela rejeição do declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, não há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo, eis que o v. acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma completa e compreensível sobre todas as questões necessárias para a resolução da controvérsia recursal, abrangendo todos os pontos com aptidão de influenciar no desfecho decisório, incluindo, por óbvio, entre aqueles elementos preponderantes à formação do raciocínio decisório, a discussão em torno da efetiva comprovação do exercício possessório sobre a área objeto da lide, tendo sido assentada, nesse particular, a conclusão de que, ao menos em cognição sumária, “
a tese recursal fundada no legítimo exercício de posse pela embargante/agravante sobre a Fazenda Paraíso não convence do desacerto da decisão indeferitória agravada, pois essa circunstância não conduziria à conclusão de incompatibilidade do ato constritivo apontado com o alegado direito de posse, pois, repita-se, o Tribunal já decidiu sobre o tema, reconhecendo ‘
a legitimidade e justeza do exercício
possessório
(de Nasser Rajab)

sobre toda a extensão da área litigiosa (29.470 hectares adquiridos de Iva Norma Gaudêncio), inclusive sobre toda e qualquer extensão que esteja sobreposta à área indicada no título dominial da parte autora'
”, e, somado a isso, ainda vale lembrar a ponderação realizada no início da exposição decisória de que “
o cumprimento do mandado de imissão na posse
(...)
ocorreu em 26.01.2022,
(...)
, porém, os presentes embargos de terceiro somente vieram a ser ajuizados em 30.06.2022, mais de 6 meses depois do suposto ‘esbulho’, soando pouquíssimo convivente, em especial em sede de juízo de cognição perfunctória, a tese da embargante de que, mesmo após ‘perder’ significativa porção de terra agriculturável, somente algum ‘período de tempo’ depois, o qual ela sequer se preocupou em precisar
”, aspecto este que, “
embora mereça ser melhor explorada nos autos de origem, conforme justa ressalva feita pela MMa. Juíza de que, ‘considerando que houve o registro de pessoa estranha à discussão destes autos, Sr. José Junior Martins, é justo oportunizar a dilação probatória para comprovar a ciência antecedente e inequívoca do embargante, ou não’, por si só, já tem o condão de infirmar a pretensão da ora agravante de obter a concessão da medida prevista no art. 678 do CPC
”.

Já em relação à dita omissão a respeito da “
necessidade de realização de audiência de justificação
”, basta dizer que, se a questão sequer chegou a ser aventada nas razões recursais, evidentemente não se pode falar em omissão do acórdão no que concerne à matéria, sendo manifesta a inadequação da via eleita pela empresa/embargante para suscitar a sua tese de nulidade; em todo caso, anoto que “
a
nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
” (CPC, art. 278).

Com efeito,
o que se vê é que a alegação de omissão vista nas razões destes embargos serviu apenas de
pretexto para a interposição recursal com a finalidade de buscar a reavaliação da matéria de mérito, ou seja, forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão, e não propriamente suprir omissão sobre ponto pertinente à solução a ser dada ao caso concreto, até porque
a mera
discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracteriza omissão, contradição, obscuridade, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para tentar justificar a reforma do quadro decisório.

S
e a embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão.

Portanto, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024